Tribunal: TJES
Processo: 0005235-08.2000.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS/NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PROCESSO ARQUIVADO POR LONGO PERÍODO. INÉRCIA DA EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO DO DIREITO MATERIAL. TERMO INICIAL. FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO DE UM ANO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela exequente contra sentença que decretou a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial ajuizada no ano de 2000, considerando a paralisação do feito em arquivo provisório por lapso temporal superior ao prazo prescricional do título, sem a localização de bens ou satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente em execução suspensa, à luz da tese firmada pelo STJ no IAC nº 01, bem como a alegada responsabilidade do mecanismo judiciário pela demora na tramitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme tese fixada no
IAC nº 01 do STJ
: "1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado... 1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano [...]".

No caso, o processo foi suspenso em 2005 e a exequente permaneceu inerte até 2013. O prazo prescricional trienal (art. 18, I, da Lei 5.474/68 e art. 70 da LUG) fluiu integralmente após o decurso de um ano de suspensão, consumando-se a prescrição intercorrente antes mesmo da entrada em vigor do CPC/2015.

A Súmula 106 do STJ é inaplicável quando a paralisação do feito decorre da inércia da parte credora em promover diligências efetivas durante o período de arquivamento, não podendo a demora ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário.

A desconsideração da personalidade jurídica deferida anos após a consumação da prescrição intercorrente não tem o condão de reabrir prazo já escoado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Incide a prescrição intercorrente nas execuções arquivadas quando, após o prazo de suspensão de um ano, o exequente permanece inerte por período superior ao prazo prescricional do direito material, nos termos da tese vinculante firmada no IAC 01 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 924, V; CC/2002, art. 202, parágrafo único; Lei nº 5.474/68, art. 18, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1.604.412/SC (IAC 01); TJES - TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0003095-30.2002.8.08.0047 - Relator: Des. Aldary Nunes Junior - Julgado em: 28/02/2025; TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0000971-05.2000.8.08.0028 - Relator: Des. Fábio Brasil Nery - Julgado em: 17/06/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005235-08.2000.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: CONSTRUTORA MATEENSE LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS/NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PROCESSO ARQUIVADO POR LONGO PERÍODO. INÉRCIA DA EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO DO DIREITO MATERIAL. TERMO INICIAL. FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO DE UM ANO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela exequente contra sentença que decretou a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial ajuizada no ano de 2000, considerando a paralisação do feito em arquivo provisório por lapso temporal superior ao prazo prescricional do título, sem a localização de bens ou satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente em execução suspensa, à luz da tese firmada pelo STJ no IAC nº 01, bem como a alegada responsabilidade do mecanismo judiciário pela demora na tramitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme tese fixada no IAC nº 01 do STJ: "1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado... 1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano [...]".

4. No caso, o processo foi suspenso em 2005 e a exequente permaneceu inerte até 2013. O prazo prescricional trienal (art. 18, I, da Lei 5.474/68 e art. 70 da LUG) fluiu integralmente após o decurso de um ano de suspensão, consumando-se a prescrição intercorrente antes mesmo da entrada em vigor do CPC/2015.

5. A Súmula 106 do STJ é inaplicável quando a paralisação do feito decorre da inércia da parte credora em promover diligências efetivas durante o período de arquivamento, não podendo a demora ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário.

6. A desconsideração da personalidade jurídica deferida anos após a consumação da prescrição intercorrente não tem o condão de reabrir prazo já escoado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Incide a prescrição intercorrente nas execuções arquivadas quando, após o prazo de suspensão de um ano, o exequente permanece inerte por período superior ao prazo prescricional do direito material, nos termos da tese vinculante firmada no IAC 01 do STJ".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 924, V; CC/2002, art. 202, parágrafo único; Lei nº 5.474/68, art. 18, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1.604.412/SC (IAC 01); TJES - TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0003095-30.2002.8.08.0047 - Relator: Des. Aldary Nunes Junior - Julgado em: 28/02/2025; TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0000971-05.2000.8.08.0028 - Relator: Des. Fábio Brasil Nery - Julgado em: 17/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005235-08.2000.8.08.0047

APELANTE: PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

APELADOS: CONSTRUTORA MATEENSE LTDA., VALTER LUIZ PIGATI E GISELE MARTINS SANTANA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (ID 71932253), que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
CONSTRUTORA MATEENSE LTDA., VALTER LUIZ PIGATI
e
GISELE MARTINS SANTANA
, julgou extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (ID 75544726), a Apelante
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
alega, em síntese, que:
(I)
a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada, apresentando argumentos genéricos sem enfrentar as teses da exequente;
(II)
não houve inércia ou desídia de sua parte, tendo promovido diversas diligências para a localização dos executados e de bens passíveis de penhora ao longo dos anos;
(III)
a demora na citação dos executados decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, o que atrairia a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e afastaria a prescrição; e
(IV)
houve suspensão dos prazos em virtude da pandemia de COVID-19, o que não foi considerado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do feito executivo.

Os Apelados, por meio da Defensoria Pública Estadual, apresentaram contrarrazões (ID 73692814), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, destaco que não merece acolhimento a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. O magistrado de primeiro grau expôs de forma clara e concatenada as razões de seu convencimento, delimitando os marcos temporais que levaram ao reconhecimento da prescrição, notadamente o fato de a ação ter sido ajuizada em 2000 e a citação dos sócios (após desconsideração da personalidade jurídica) ter ocorrido apenas em 2022.
A concisão ou a fundamentação contrária aos interesses da parte não se confundem com ausência de motivação
.

Quanto às demais alegações, a análise dos autos revela que a execução foi ajuizada em
02/05/2000
, visando a cobrança de duplicatas/notas promissórias com vencimentos em 1998. Após diligências iniciais infrutíferas quanto à localização de bens,
o processo foi suspenso no ano de 2005
(fl. 94 dos autos físicos/digitalizados), permanecendo em arquivo provisório.

A parte exequente somente voltou a peticionar nos autos em
21/03/2013
(fls. 96/97), ou seja, após um
hiato de aproximadamente oito anos sem qualquer movimentação útil ou efetiva para a satisfação do crédito
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
IAC nº 01
(REsp 1.604.412/SC), pacificou o entendimento sobre a prescrição intercorrente nas execuções regidas pelo CPC/1973, fixando a seguinte tese, que deve ser observada obrigatoriamente:

"1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição"

No caso concreto, aplica-se o prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto para a pretensão executiva de duplicatas e notas promissórias (art. 18, I, da Lei nº 5.474/68 e art. 70 da LUG). Observa-se que, suspensa a execução em 2005, iniciou-se a contagem do prazo de suspensão de 01 (um) ano. Findo esse período, em 2006, iniciou-se automaticamente a fluência do prazo prescricional trienal, que se consumou em 2009. A exequente, contudo, permaneceu inerte até 2013, momento em que a prescrição já havia se operado.

A alegação de aplicação da Súmula 106 do STJ não se sustenta. O longo período de paralisação não pode ser atribuído exclusivamente aos mecanismos da Justiça, mas sim à inércia da credora em promover atos efetivos para a localização de bens ou dos devedores durante o período em que o processo permaneceu arquivado. A retomada do feito anos depois, com pedidos de pesquisas eletrônicas (Bacenjud/Renajud) que restaram infrutíferas, e o posterior pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não têm o condão de reavivar uma pretensão já fulminada pela prescrição.

Ademais, o contraditório foi devidamente observado, tendo a parte exequente sido intimada para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade e sobre a possível ocorrência da prescrição, oportunidade em que não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou suspensivo capaz de elidir a contagem do prazo.

Portanto, demonstrado o transcurso de prazo superior ao da prescrição do direito material, sem a localização de bens penhoráveis ou a satisfação do crédito, e caracterizada a inércia da exequente durante o período de arquivamento, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, em estrita observância à segurança jurídica e à tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, a posição deste Egrégio Tribunal de Justiça em demandas semelhantes envolvendo a mesma parte apelante:

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante cediço, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, o que se verifica na hipótese dos autos.
2. É pacífica a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado
” (AgInt no AREsp n. 1.852.071/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) 3. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0003095-30.2002.8.08.0047 - Relator: Des. Aldary Nunes Junior - Julgado em: 28/02/2025)

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Pianna Comércio Importação Exportação Ltda. contra sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta em face de Café Verdão Comércio de Café e Cereais Ltda., reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com base no art. 487, II, do CPC. A apelante sustentou que o prazo prescricional aplicável seria quinquenal e que não houve inércia processual capaz de justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fundada em duplicata mercantil, diante da alegada ausência de inércia do exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo prescricional aplicável à execução fundada em duplicata mercantil é trienal, conforme o art. 18, I, da Lei nº 5.474/68 e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC, suspensa a execução por ausência de bens penhoráveis, o prazo da prescrição intercorrente inicia-se após um ano de suspensão, caso não haja manifestação do exequente. A inércia do credor, consistente na ausência de impulso útil ao processo após o término da suspensão legal, configura elemento essencial à consumação da prescrição intercorrente. Diligências sucessivas e infrutíferas promovidas pela exequente para localização de bens do devedor não suspendem nem interrompem o curso do prazo prescricional, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ
(AgInt-EDcl-AREsp 2.439.941/SE e AgInt no REsp 2.141.070/MT). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Aplica-se o prazo prescricional trienal às execuções fundadas em duplicata mercantil, conforme o art. 18, I, da Lei nº 5.474/68. A prescrição intercorrente se configura com o decurso do prazo legal após a suspensão do processo e a inércia do credor em promover atos eficazes à localização de bens do devedor. Diligências meramente formais ou infrutíferas não são aptas a suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II; 921, §§ 1º e 4º; 924, V. CC, art. 206, § 5º, I. Lei nº 5.474/68, art. 18, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.141.070/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.09.2024, DJe 13.09.2024; STJ, AREsp 1.590.617/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18.12.2019; STJ, AgInt-EDcl-AREsp 2.439.941/SE, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.04.2025. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1º a 5º, e 924, V; CC, art. 206, §5º, I; Lei nº 14.010/2020; CPC/2015, art. 1.056. Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento pacífico sobre a exigência de efetividade dos atos executivos para afastar prescrição intercorrente. (TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0000971-05.2000.8.08.0028 - Relator: Des. Fábio Brasil Nery - Julgado em: 17/06/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
R$ 700,00 (setecentos reais).